Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-06.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700880-06.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAIANNY MAGNA DE OLIVEIRA MORAES RECORRIDO: BARROS FILHO E ALMEIDA PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO Considerando a hipótese de bloqueio de valor oriundo de BPC de titularidade da filha menor da executada, ora recorrente, e em atenção ao princípio do melhor interesse da criança, fica a recorrente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os extratos bancários, a partir de janeiro, da conta que recebe o benefício, contendo o crédito e suposto bloqueio efetivado. Após, a fim de possibilitar o julgamento do Recurso Inominado interposto, remetam-se os autos à origem para que seja acostado o relatório dos bloqueios efetivados via SISBAJUD, com a descrição das contas e instituições bancárias alcançadas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital